Tribunal: TJSP
Processo: 1016967-45.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Responsabilidade das empreendedoras pela entrega da obra pronta e acabada - Vícios construtivos demonstrados em adequada perícia – Responsabilidade objetiva presente – Determinação para que as vendedoras providenciem a realização das obras necessárias para corrigir algumas das falhas apontadas no laudo pericial, no prazo de 90 (noventa) dias – Prazo razoável – Demais

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Responsabilidade das empreendedoras pela entrega da obra pronta e acabada - Vícios construtivos demonstrados em adequada perícia – Responsabilidade objetiva presente – Determinação para que as vendedoras providenciem a realização das obras necessárias para corrigir algumas das falhas apontadas no laudo pericial, no prazo de 90 (noventa) dias – Prazo razoável – Demais vícios afastados, face a ausência de qualquer descumprimento contratual ou de norma técnica por parte das rés – Parcial procedência da ação – Sentença confirmada – RECURSOS NÃO PROVIDOS.